Tribunal: STF
Processo: RE 1570245
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. recurso extraordinário. Execução penal. Indulto. Decreto-lei nº 11.846/2023. Debate de âmbito infraconstitucional. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de acórdão prolatado pela 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Direito Penal. Agravo. Indulto. Pedido julgado improcedente. 



    I. Caso em Exame 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo contra decisão que concedeu indulto pleno à agravada, com base no Decreto nº 11.846/2023, e julgou extinta sua punibilidade. A agravada foi condenada por roubo circunstanciado, crime que, à época do cometimento, não era considerado hediondo. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o indulto pode ser concedido a crimes que, embora atualmente classificados como hediondos, não o eram à época do cometimento. 



    III. Razões de Decidir 



    3. O crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo só foi classificado como hediondo com a Lei nº 13.964/2019, posterior ao delito cometido em 2015. 



    4. A retroatividade da lei penal mais gravosa é vedada pela Constituição Federal, art. 5º, XL, não podendo o decreto presidencial retroagir para impedir o indulto. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Nega-se provimento ao agravo. Tese de julgamento: 1. A classificação de crime hediondo deve considerar a data do cometimento do delito. 2. A retroatividade da lei penal mais gravosa é vedada. Legislação Citada: 



    CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 157, §2º, incisos I, II e V; Lei nº 8.072/1990; Lei nº 13.964/2019; Decreto nº 11.846/2023.”



    (Agravo de Execução Penal 0029591-19.2024.8.26.0114, 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 27/05/2025)



    Na minuta sustenta-se violação aos arts. 5º, LV, e 84, XII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a concessão de indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e incumbe ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo-lhe vedado exigir requisitos não previstos no Decreto. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses.” (ADI 2795 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003)



    “INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal.” (HC 84.829, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.03.2005)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.420/2010. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA REFERIDA NORMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena.” (HC 114.664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.05.2015)



    Por sua vez, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    No presente caso, o juízo a quo concedeu o indulto ao reconhecer que a apenada preenchia os requisitos objetivos previstos no art. 2º, XIV, do Decreto nº 11.846/2023. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução e manteve o indulto concedido pelo juízo de origem, nos seguintes termos:



    “(...)



    Não se pode olvidar, como bem anotado na decisão recorrida, que originalmente a Lei 8.072/90 não incluía, na relação de seu art. 1°, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e somente com o advento da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, essa modalidade delituosa passou àquela categoria de crime hediondo. 



    Portanto, todos os delitos de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, praticados antes de 24 de janeiro de 2020, não eram classificados como hediondos, e somente o foram os posteriores a essa data. 



    Assim, a ora agravada não foi condenada por crime hediondo, uma vez que sua condenação antecedeu a Lei n° 13.964/19. Pretender que esse diploma legal alcance, comessa classificação e suas consequências, os delitos anteriores a ele, isso implicaria em retroação indevida da lei penal, vedada no art. 5°, XL, da Constituição Federal.



    É claro que o Presidente da República poderia ter estendido aos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, anteriores à Lei 13.964/19, ou a outros delitos, a vedação do indulto e da comutação de pena. Contudo, isso deve vir expresso no diploma concessivo. Porém, se vedou a incidência da benesse aos crimes hediondos ou equiparados, nada dispondo de forma específica, essa expressão não pode alcançar delitos que não eram legalmente abrangidos pela Lei nº 8.072/90, porque anteriores a essa classificação legal. 



    Ora, não há que se discutir se o referido decreto retroagira, ou não, para impedir o indulto e a comutação de pena a delitos classificados como hediondos a partir do advento da Lei 13.964/19. A benesse poderia não se aplicar a tais crimes se esse fosse o comando normativo editado pela vontade presidencial. Contudo, estendendo a objeção apenas a crimes dessa natureza, nada explicitando a respeito, não alcançou tais delitos, porque não eram considerados hediondos à época do cometimento. 



    Assim, não importa dizer que o autor do indulto ou comutação no referido decreto não pretendeu conceder tais benefícios a crimes que, embora não fossem considerados hediondos à época dos fatos, passaram a sê-lo, posteriormente, com a publicação da Lei 13.964/19. Depois de editada a norma legal, de nada vale a vontade do legislador, não se sobrepondo ao comando legislado. No decreto em questão, não se excepcionaram os crimes anteriores àquela classificação de delitos hediondos e, portanto, não se pode incluir a situação da ora agravada, na norma proibitiva do art. 1°, inciso I, que não a alcança. Destarte, nenhum reparo comporta a bem lançada decisão recorrida. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.”



    Portanto, da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 11.846/2023, Lei nº 13.964/2019 e Lei nº Lei nº 8.072/1990) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1353643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe24-02-2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Penal e Processual Penal. Indulto da pena de multa. Decreto nº 9.246/17. Portaria/MF nº 75/12. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo não provido. 1. A questão relativa à concessão de indulto à pena de multa foi decidida pela Corte de origem com base na legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o Decreto nº 9.246/17 e a Portaria/MF nº 75/12, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 2. Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento na contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE 1321396 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17-02-2022)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Indulto. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo de execução penal deduzido pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1544467 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11-06-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente